Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. DANO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela acusação contra a decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de dano qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando o art. 181, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a escusa absolutória pode ser aplicada em delitos patrimoniais cometidos no âmbito doméstico e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando da prática de delito patrimonial, sem violência física à pessoa e/ou grave ameaça, ainda que a Lei Maria da Penha tenha estendido a violência moral e também patrimonial para a proteção integral da mulher, deve ser aplicada a imunidade penal absoluta (art. 181, inciso I, do CP) ao réu que, na constância da sociedade conjugal, destruiu objeto pessoal da companheira. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 181, inciso I, e 183; Lei Maria da Penha, art. 7o, incisos II e IV e Lei no 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 42.918/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5/8/2014; TJDFT, Acórdão 1697569, 0713800-89.2022.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 04/05/2023, Acórdão 1942737, 0739644-25.2023.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 07/11/2024, Acórdão 1810132, 0001993-96.2020.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024, e Acórdão 1868583, 0701707-15.2022.8.07.0003, Rel. Designado Des. Simone Lucindo, j. 23/05/2024.